Tribunal: TJMT
Processo: 0001239-59.2016.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELANTE: MUNICÍPIO DE COMODORO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Comodoro, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 0001293-59.2016.8.11.0046, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor de Sebastião Gonçalves contra o Município de Comodoro, julgou procedente a demanda, para o fim de condenar o Município a proceder com a internação do paciente.
Antes de analisar o presente feito, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da tese fixada no IRDR n. 85560/2016, visto que o valor elencado na inicial é inferior à 60 (sessenta) salários mínimos e que os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial.
O Ministério Público Estadual, aportou manifestação ao (ID. 45501968), nos seguintes termos:
[...]
Pois bem, atento ao comando judicial, o Ministério Público Estadual informa que está ciente acerca do despacho de ID n° 41291963, em nada se opondo quanto a aplicação da tese fixada em sede de IRDR.
[...]
Foi certificado ao ID. No 47394462, que decorreu o prazo em 17-6-2020, sem qualquer manifestação por parte do Apelante Município de Comodoro.
Pois bem.
Vislumbro, entretanto, que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
Como visto, restou decidido no Incidente de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.
Ademais, em recente reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a 2a Câmara de Direito Público Coletivo, restou acordado que em cumprimento a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, de que nos autos em que o valor da causa, não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados as exceções previstas em Lei.
Com efeito, o artigo 2o da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:
Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III –as causas, que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. [Destaquei].
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. - O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)- Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015.
(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). [Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009. I - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. II Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1o, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada. (TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019). [Destaquei]
Por fim, cabe ressaltar que entendo desnecessário anular as decisões já proferidas, uma vez que, com amparo nos princípios da economia, celeridade processual e instrumentalidade das formas, estabelece a possibilidade de ratificação dos atos processuais praticados até o momento, o que, ao meu entender, deverá ficar a cargo do Magistrado que receber o processo.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
Embargos de declaração. Incompetência. Nulidade da sentença. Necessidade de ratificação. Inteligência do art. 64, § 4o, CPC. Vedação à reformatio in pejus. Matéria de ordem pública. Cognoscibilidade de ofício e a qualquer tempo. 1. É do comando do § 4o do art. 64 do CPC que decisão proferida por juiz incompetente conservará seus efeitos até que outra, se necessário, seja proferida pelo magistrado competente. 2. Em se tratando de processo judicial, não se pode pensar em decisão implícita. 3. Singela remessa de processo para instância superior não substitui a indispensável manifestação do magistrado competente a respeito de retificação ou convalidação de sentença que tenha sido proferida por juízo incompetente. 4. Para que não ocorra supressão de instância, não é possível, em grau de recurso, decidir acerca da indispensável providencia prevista no art. 64, § 4o, do CPC. 5. A despeito de prevalecer, no âmbito recursal, vedação à reformatio in pejus, impõe-se observar que esse princípio encontra exceção nas matérias de ordem pública, que devem ser conhecidas, de ofício, em qualquer fase do processo e grau de jurisdição. 6. A convalidação da sentença proferida por magistrado incompetente, sua retificação, ou prolação de decisão substitutiva, nos termos do que prescreve o § 4o do artigo 64 do Código de Processo Civil, constitui condição de eficácia da sentença que, uma vez desatendida, impõe, por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento, até mesmo de ofício, da mácula processual. 7. Acórdão alterado de ofício. (TJ-RO - APL: 70047064420168220005 RO 7004706-44.2016.822.0005, Data de Julgamento: 02/04/2019)
Ante o exposto, declaro a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Publique-se.
Intime-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Cuiabá/MT, 4 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora